Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704714-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: AUTOMAR - COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do mandado de intimação não cumprido (ID 35744465). Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator